Tribunal: TJPA
Processo: 0802213-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802213-81.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. INDISPENSÁVEL A SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 461 DO CPC. NECESSIDADE DE LIMITAÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.O cerne do recurso gira em torno da reforma decisão que determinou liminarmente ao ente Estadual que procedesse a imediata internação do paciente José Ilton Castelo da Silva, em clínica psiquiátrica especializada, no prazo de 96 (noventa e seis) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação.

2.Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente à internação prescrita por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

3.
As
astreintes
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

4- No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida multa em caso de descumprimento da decisão agravada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, contudo impõe-se o limite de R$ 30.000,00 (vinte mil reais);

V- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Primavera, proferida nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência
(
proc. n. 0805331-35.2020.8.14.0301
), tendo como agravado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO e com base no art. 12 da Lei no 7.347/85 c/c art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus:
a) providenciem, no prazo de 96 horas, o agendamento imediato da internação do paciente Jose Ilton Castelo da Silva em clínica psiquiátrica especializada, sob pena de multa diaria no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de atraso para o caso de descumprimento da obrigação. “

Na origem, o Órgão Ministerial ajuizou Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência para a defesa do direito de saúde do paciente Jose Ilton Castelo da Silva.

Narra a exordial eu o paciente e diagnosticado com esquizofrenia, razão pela qual necessita urgentemente de internação em clínica psiquiátrica especializada, e que mesmo recebendo atendimento emergencial, depois de controlada a crise, o quadro começa a se agravar.

Aduz o
Parquet
que, mesmo o paciente tendo o quadro psíquico perfeitamente caracterizado, a vaga de internação solicitada ainda não lhe foi concedida

Assim, o Ministério Público requereu, como tutela de urgência, que fosse determinado ao Município e ao Estado do Para, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, para que, em caráter imediato, viabilizassem a internação imediata do paciente, sob pena de multa diária por dia de descumprimento.

O feito seguiu seu regular processamento ate o Juízo de piso proferir decisão deferindo a liminar pleiteada conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Para interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Em razões recursais, aduz o Agravante que a internação compulsória deve ser acompanhada de laudo indicando de maneira circunstanciada os motivos para tanto, somente podendo ser determinada após o esgotamento de todos os outros tratamentos, e que no caso dos autos não ha demonstração de tal esgotamento.

Defende que o imediato desenvolvimento das políticas públicas, dentre elas inserido o direito a saúde deve obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível, disciplinados constitucionalmente através dos orçamentos públicos e que as alterações no orçamento devem ser realizadas mediante lei.

Aponta que a multa diária no valor de R$ 3.000,00, sem qualquer limitação, com tutela jurisdicional conferida em exíguo prazo para cumprimento de 96 horas, merece ser revista por parte do Judiciário afim de que seja adequada aos parâmetros de razoabilidade.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Às fls. (id. 2885861, pág. 1/4), deferi o pedido de efeito suspensivo, apenas para limitar a multa diária ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

O agravado não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado, conforme certidão (id. 3722450, pág. 1).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 4137795, pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

O cerne do recurso gira em torno da reforma
decisão que determinou liminarmente ao ente Estadual que procedesse a
imediata internação do paciente José Ilton Castelo da Silva, em clínica psiquiátrica especializada, no prazo de 96 (noventa e seis) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente a transferência e internação prescrita profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto
, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

No caso em análise, deve-se ponderar
que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Neste mesmo sentido colaciono as seguintes jurisprudências dos demais Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - DEVER DO MUNICÍPIO
.
I - Fornecimento de remédio. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90.
II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Inocorrência de confusão no crédito e débito. Inaplicabilidade da súmula nº 80, do TJRJ. V - Manutenção da verba honorária, porquanto em consonância com o enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI- Apelação a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00129963520098190026 RJ 0012996-35.2009.8.19.0026, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/04/2014 16:56)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente.
Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa. (TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade da
imediata internação do paciente, entendo que não merece qualquer reforma a decisão monocrática.

Ademais
, o Agravante insurge-se contra a fixação de
astreintes
pelo juízo
a quo
, por entender abusivo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento sem limitação.

Destarte, impende ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa e a coerção, razão pela qual não tenho

por abusivo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, tampouco o vislumbro ser exíguo o prazo de 96 (noventa e seis) horas para o cumprimento da ordem, eis que trata-se de urgência. No entanto, entendo que a multa deve ser limitada até valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, apenas e tão somente para limitar a multa aplicada até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão de piso nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2021